Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011808-27.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GRAZIELA DOURADO DA ROCHA - CPF: 012.889.041-00 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO

– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011808-27.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

GRAZIELA DOURADO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 213364693), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a incidência dos juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do ST, e afastar a multa de 1% sobre o valor da causa, disposta no artigo 1.026, § 2o do CPC, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Inconformada, a embargante alega vício no julgado, sob o argumento de que “
a empresa apresentou recurso de apelação requerendo o seu provimento para reformar a sentença e improceder a ação; subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, que houvesse a adequação do valor da condenação e que os juros e correção contassem a partir da sentença”
(sic).

Argumenta que
“ainda que não tenha sido interposto recurso de apelação pela parte contrária, o acórdão deu provimento ao recurso de apelação da operadora para determinar a incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento”
(sic).

Argumenta que “
a decisão embargada incorreu em erro ao reformar a sentença de forma desfavorável à parte ora Embargante, tendo em vista a inexistência de recurso da parte contrária nesse sentido. Tal situação caracteriza a reformatio in pejus, vedada no ordenamento jurídico brasileiro”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício apontado, de modo a alterar o marco de incidência dos juros da forma determinada na sentença (Id. 214701653).

A embargada ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos, bem como requer a condenação da parte embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório, bem como a condenação em litigância de má-fé (Id. 215146155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)”.

Para tanto, a embargante aponta vício no julgado sob o argumento de que
a empresa apresentou recurso de apelação requerendo o seu provimento para reformar a sentença julgando improcedente a ação e, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, que houvesse a adequação do valor da condenação e que os juros e correção contassem a partir da sentença.

Argumenta que, ainda que não tenha sido interposto recurso de apelação pela parte contrária, o acórdão deu provimento ao recurso de apelação da operadora para determinar a incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, o que cacracteriza reformatio
in pejus
, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Em face disso, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício apontado, de modo a alterar o marco de incidência dos juros da forma determinada na sentença.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...) Ademais, o apelante defendeu que havendo a condenação, os juros devem ser aplicados somente a contar da sentença, que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, merecendo ser retificada a sentença.

Logo, considerando que o magistrado aplicou os juros e correção de forma equivocada, retifico de ofício esse ponto, por ser matéria de ordem pública.

Assim, pelo que se verifica do acórdão, não houve
reformatio in pejus
no caso em testilha, isso porque, os consectários legais são matéria de ordem pública e merecem ser retificados de ofício, quando não fixados de forma correta pelo magistrado, como ocorreu no caso em tela.

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024